Tribunal: STF
Processo: ARE 924493
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279, 282 E 454/STF. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A alegada ofensa ao art. 37, I e II, da Constituição, nos termos trazidos na petição de recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 



    2. Não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedente.



    3. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das disposições do edital que regulou o certame. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.